Tribunal: STF
Processo: SS 5349
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Direito Tributário. Servidor público em atividade com visão monocular. Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88). Matéria constitucional. Potencial efeito multiplicador. Risco à ordem econômica e administrativa configurado. Agravo regimental não provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar pedido de contracautela voltado a uma decisão de Corte regional em que se reconheceu, por interpretação extensiva, ser aplicável a servidor público em atividade com visão monocular a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.



    2. Decisão regional que interfere diretamente na composição da receita corrente líquida do agravado e que implica, ainda, risco de efeito multiplicador, dada a possibilidade de extensão de seu comando a todos os servidores públicos estaduais em situação similar à da agravante.



    3. Julgamento pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal da ADI nº 6.025, em que se reconheceu a constitucionalidade da referida norma legal.



    4. Agravo regimental não provido.